Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DO CRIME. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO EM APENAS UMA OPORTUNIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CRITÉRIO 1/6. SUGESTÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. Quando a prova testemunhal confirma que houve uso de arma de fogo na ocasião de roubos, ela é suficiente a autorizar a aplicação da incidência da causa de aumento de pena prevista nas disposições do inciso I, do § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, eis que se trata de matéria, isto é, de prova submetida a contraditório; se a Defesa não conseguir versão diversa.
2. Muito embora concursos de crimes sejam temas de amplos debates doutrinários e jurisprudências, poucos resultados efetivos eles produzem, de regra, no resultado final das dosimetrias das penas, pois, se situam no Capítulo da "Aplicação da Pena" e, sob esta regência devem ser analisados; e não no da individualidade das condutas como crimes. Todas a teses trazidas pelas partes têm amplo amparo na doutrina e na jurisprudência, mas, na situação específica, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os três primeiros crimes (primeira série de fatos) e o quarto crime de roubo (segunda série de fatos), quando verificado que eles (delitos de mesma espécie) foram praticados, nas mesmas condições de tempo, em locais próximos e com o mesmo modo de execução entre eles.
3. A reiteração delitiva veda o reconhecimento da continuidade delitiva, "a contrario sensu", tratando-se de réus primários ou com apenas uma certidão desfavorável, devida a aplicação da ficção jurídica criada para beneficiar o acusado.
4. Reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo da primeira série de fatos; e a continuidade delitiva entre estes e um outro crime de roubo, deve ser aplicado apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a fim de se evitar o "bis in idem". Precedentes.
5. Nos termos do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, sugere-se, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado.
6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Apelos dos réus desprovidos.